Tribunal: TJDFT
Processo: 0740107-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740107-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL EL SHADAY DA CHACARA 210 LOTES 2/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EL SHADAY DA CHÁCARA 210, LOTE 2/3 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, em face da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora sobre o imóvel situado na Rua 8, Chácara 210, Lote 8, Vicente Pires – DF, in verbis: “(...) Ao ID 107969310, a parte exequente requereu a penhora dos imóveis Rua 8, Chácara 210, Lotes 8 e 8 A - Vicente Pires. Indefiro, por ora, a penhora do imóvel situado Rua 8, Chácara 210, Lotes 8 - Vicente Pires, porquanto não consta nos autos documentos que comprovem que o bem pertence ao executado. Além disso, não consta o nome do proprietário do referido lote na Secretaria de Fazenda (ID 96068529) e no Condomínio Residencial Novo Horizonte (ID 107171154). (...)” O Agravante alega que: a) o juízo de primeiro grau indeferiu a penhora sobre o imóvel localizado na Rua 8, Chácara 210, Lote 8, Vicente Pires – DF, por entender que não há provas de que este bem pertença ao Agravado; b) sobre o referido imóvel, o Agravado foi réu em ação de cobrança de condomínio, em 2015, tendo quitado tal débito, fato este que comprova sua propriedade sobre o bem; c) caso tivesse tido mudança de possuidor/proprietário, o condomínio onde se situa o imóvel (Residencial Novo Horizonte) teria sido avisado pelo novo possuidor, pois é necessário o aviso prévio ao condomínio até para que possa ter acesso ao terreno. Requer seja deferido o pedido de Tutela Recursal para determinar a penhora sobre o imóvel indicado pelo Agravante (Rua 8, Chácara 210, Lotes 8, Vicente Pires – DF). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a ausência do requisito da probabilidade do direito, pois, em análise aos autos, mostra-se forçoso reconhecer que, conforme exposto na decisão agravada, não há provas que atestem de forma segura que o imóvel situado na Rua 8, Chácara 210, Lote 8, Vicente Pires – DF pertence ao devedor, ora Agravado. Extrai-se dos autos de origem que não consta o nome do proprietário do referido lote na Secretaria de Fazenda (ID 96068529 na origem) e no Condomínio Residencial Novo Horizonte (ID 107171154 na origem). O fato de o mencionado imóvel ter sido identificado como sendo propriedade do Agravado à época em que tramitou a ação de cobrança de condomínio, processo sob no 2015.07.1.013881-6, não garante que atualmente tal situação tenha se mantido. Veja-se que nem mesmo o condomínio credor da referida ação (Residencial Novo Horizonte) consegue afirmar que é o proprietário de tal imóvel (ID 31500994 - Pág. 7), sendo incabível deduzir que ele ainda pertença ao Agravado pelo simples fato de se encontrar desocupado e sem qualquer movimentação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 13:46:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora